Tribunal: TJPA
Processo: 0002984-46.2017.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002984-46.2017.8.14.0017

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO GAMA DE SOUSA

APELADO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. FRAUDE EM REGISTRO EMPRESARIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 338 DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA AUTARQUIA INDICADA COMO LEGÍTIMA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c indenização por danos morais, ajuizada em razão de suposta fraude consistente na constituição de pessoa jurídica em nome da autora perante a Junta Comercial do Estado do Piauí – JUCEPI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve violação ao procedimento previsto no art. 338, CPC, diante da extinção do feito sem prévia oportunidade de regularização do polo passivo; e (ii) se a ausência de citação da autarquia apontada como legítima para integrar a lide compromete a validade da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida constitui pressuposto indispensável de constituição e desenvolvimento regular do processo, nos termos dos arts. 238 e 239 do CPC, sendo imprescindível à observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. O art. 338 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte autora a substituição do réu quando arguida a ilegitimidade passiva, em prestígio aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

5. A ausência de intimação da autora para regularização do polo passivo, bem como a ausência de citação da autarquia indicada como legitimada para integrar a lide, configuram erro de procedimento e vício processual apto a ensejar a nulidade da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

a. A alegação de ilegitimidade passiva impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte autora a substituição do réu.

b. A extinção do processo sem prévia regularização do polo passivo e sem citação da parte legítima configura violação ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 238, 239, 338 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0025985-23.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 01.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

19ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 15 a 22 de junho de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Maria Da Conceição Gama De Sousa contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Danos Morais ajuizada em razão de suposta fraude decorrente da constituição de pessoa jurídica registrada com os dados pessoais da autora perante a Junta Comercial do Estado do Piauí – JUCEPI.

No curso da instrução processual, o Juízo
a quo
determinou a emenda da petição inicial para substituição do polo passivo, sob o fundamento de que as Juntas Comerciais não possuiriam personalidade jurídica própria, passando a figurar como réu o Estado do Piauí.

Regularmente citado, o ente estatal apresentou contestação arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que a JUCEPI constitui autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria e procuradoria jurídica específica, razão pela qual requereu o direcionamento da citação à referida entidade. Foi apresentada réplica pela autora quanto à legitimidade da JUCEPI para integrar a lide, razão reiterada pelo Estado do Piauí.

A sentença (
ID 22574368
), acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Piauí e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Consignou o Juízo de origem que a Junta Comercial do Estado do Piauí possui natureza jurídica autárquica e personalidade jurídica própria, razão pela qual deteria legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a anulação de registro empresarial supostamente fraudulento e a condenação em danos morais e materiais.

Em sede de apelação (
ID 22574371
), a apelante sustenta que a demanda foi originalmente ajuizada em face da JUCEPI, tendo o Juízo
a quo
determinado, de ofício, a substituição do polo passivo para inclusão do Estado do Piauí, sob o fundamento de que as juntas comerciais não possuiriam personalidade jurídica própria, sendo cumprido integralmente a determinação judicial de emenda à inicial. Além disso, que o próprio Estado do Piauí, em contestação e em manifestações posteriores, alegou sua ilegitimidade passiva e requereu, por mais de uma vez, o direcionamento da citação à Procuradoria Jurídica da JUCEPI, por se tratar de autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria. Aponta que o Juízo de origem não oportunizou à autora a substituição do réu e que a ausência de citação da JUCEPI configura nulidade absoluta do processo, por violação ao contraditório e à ampla defesa, tratando-se de pressuposto de existência da relação processual. Ao final, pugna pelo provimento recursal e anulação da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de
ID 22574374
.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação cinge-se em verificar se a sentença recorrida, ao extinguir o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva do Estado do Piauí, observou o devido procedimento previsto no Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil:

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

Por sua vez, dispõe o art. 239 do mesmo diploma:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

A citação válida constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo requisito indispensável à formação da relação jurídica processual, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Conforme se extrai dos autos, a autora, ora apelante, ajuizou demanda em face da Junta Comercial do Estado do Piauí – JUCEPI, alegando ter sido vítima de fraude decorrente da constituição de empresa registrada em seu nome sem autorização. Contudo, o Juízo de origem determinou a emenda da inicial para substituição do polo passivo pelo Estado do Piauí, sob o fundamento de que a Junta Comercial não possuiria personalidade jurídica própria, determinação cumprida pela demandante, sobrevindo. Em sede de contestação, foi arguida ilegitimidade passiva, sustentando o ente estadual que a JUCEPI, por possuir natureza autárquica, personalidade jurídica própria e representação judicial específica, seria a parte legítima para integrar a lide, requerendo o direcionamento da citação à referida autarquia, providência que não foi apreciada pelo juízo
a quo
.

Dispõe o art. 338 do CPC:

Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

O referido dispositivo consagra mecanismo processual destinado justamente a evitar a extinção prematura do processo por questões relacionadas à legitimidade passiva, permitindo a correção do polo passivo da demanda em prestígio aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

No caso dos autos, embora o Estado do Piauí tenha expressamente arguido sua ilegitimidade passiva e indicado a JUCEPI como entidade legitimada para responder à demanda, não foi oportunizado à autora proceder à regularização do polo passivo, tampouco houve apreciação do requerimento de citação da autarquia estadual.

Ao contrário, o feito foi extinto sem resolução do mérito, mesmo após a autora ter cumprido determinação judicial anterior que lhe impôs justamente a substituição da JUCEPI pelo Estado do Piauí.

Tal circunstância evidencia manifesto prejuízo processual à parte apelante, que observou rigorosamente as determinações emanadas pelo Juízo de origem e, ainda assim, teve sua demanda extinta sem que lhe fosse assegurada nova oportunidade de adequação processual.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OITIVA DO POLO ATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 338 DO CPC. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que, nos autos da ação ordinária de revisão de remuneração c/c cobrança, ajuizada em face do Estado do Pará, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito sem resolução do mérito;
2. Ao tratar da matéria de defesa do réu, o art. 338 do CPC prevê a preliminar de ilegitimidade, diante da qual determina que o juízo oportunize ao polo ativo a retificação da inicial; 3. Nesta toada, decerto o juízo não poderia extinguir o feito sem a oitiva da autora. Com isto, incorreu em erro procedimental que impõe a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para cumprimento do requisito de intimação da autora para o exercício do direito de substituição do réu;

4. Recurso conhecido e provido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0025985-23.2013.8.14.0301 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2021-03-01) (GRIFO)

Considerando a ausência de intimação para regularizar o polo passivo, bem como, a ausência de citação da autarquia, resta configurado vício insanável, porquanto impede o exercício pleno do contraditório, maculando a validade de todos os atos processuais subsequentes.

Ademais, a própria fundamentação da sentença reconhece expressamente que a Junta Comercial do Estado do Piauí possui personalidade jurídica própria e legitimidade para figurar no polo passivo da ação, circunstância que reforça a necessidade de oportunizar a regularização da relação processual, e não a extinção do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a regularização do polo passivo e promovido o regular prosseguimento da instrução processual, com apreciação do mérito da demanda.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/06/2026